Tribunal: TJBA
Processo: 0006580-19.2010.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006580-19.2010.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: THIAGO RODRIGUES GARCIA e outros (3)

Advogado(s)
:
LILIAN CASTRO DE OLIVEIRA, RENER TORRES DE SA, ANTONIO BOAVENTURA REIS DE PINHO, JORGE CARDOSO registrado(a) civilmente como JORGE ELISIO CARDOSO NEVES, MARIA VICTORIA RESENDE GOUVEIA DE PINHO, ANTONIO LIZARDO COUTINHO JUNIOR

APELADO: AGROPECUARIA DERSCHUM LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
RENER TORRES DE SA, ANTONIO BOAVENTURA REIS DE PINHO, JORGE CARDOSO registrado(a) civilmente como JORGE ELISIO CARDOSO NEVES, LILIAN CASTRO DE OLIVEIRA, ANTONIO LIZARDO COUTINHO JUNIOR, MARIA VICTORIA RESENDE GOUVEIA DE PINHO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇ
ÕES

SIMULTÂNEAS
.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENOS. PEDIDO DE RESCISÃO BASEADO EM AUSÊNCIA DE ENTREGA DA INFRAESTRUTURA DO CONDOMÍNIO. FATOS NÃO DEMONSTRADOS PELOS AUTORES. CULPA DA INCORPORADORA NÃO CARACTERIZADA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. APELO DOS RÉUS PROVIDO. APELO DOS AUTORES IMPROVIDO. DEMANDA ORIGINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
Afasta-se inicialmente a preliminar de ausência de condições da ação, por se tratar de questionamento que
não fora abordad
o
em momento anterior
durante a fase de conhecimento,
fato que

poderá
acarretar uma série de problemas, dentre os quais a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
ofensa ao princípio da adstrição e, possivelmente,

reformatio in pejus
.

2.
No mérito, verifica-se que foi exercida a pretensão de anulação de escrituras de compra e venda de bens imóveis, tendo por base a ausência de entrega de todos os itens estruturais prometidos pela Incorporadora.

3.
Segundo informações dos autos, na data da compra o condomínio já possuía diversos itens estruturais 100% instalados e outros em implementação, tendo a parte Acionada/Recorrente informado que a infraestrutura seria concretizada até agosto de 2008,
e que durante esse prazo seriam por ela custadas as
taxas condominiais.

4
. A defesa trazida
pela parte Acionada
também foi instruída com fotografias do Empreendimento, estas colacionadas em 20/09/2011, que em muito diferem da narrativa existente na Petição Inicial, estando claro o estado de conservação das estruturas do condomínio naquele momento
e a entrega dos vários itens a que se comprometera
.

5.
Merece ainda atenção o fato de que os Compradores tinham ciência de que a implementação dos itens foi prometida para agosto de 2008, ao passado que a sua insurgência através desta Ação Judicial somente ocorreu em outubro de 2010, mais de dois anos após.

6.
Os elementos informativos trazidos pela parte Acionada/Recorrente não deixa
m
dúvidas sobre o fato de que se encontravam devidamente implementadas a portaria/guarita, lagoas artificiais, clube, administração, piscina, muros com cerca elétrica, sistema de interfone, parque, deck, mirante e pavimentação asfáltica, dentre outros itens de infraestrutura.

7. A demora dos Autores para busca do suposto direito de rescindir o negócio dá ainda credibilidade às razões defendidas pela parte Acionada/Recorrente, no sentido de que entregou as obras de infraestrutura, mas não conseguiu dar a devida manutenção em razão da inadimplência de vários condôminos, dentre os quais os Recorridos, que simplesmente não contribuíam para o custeio das despesas do condomínio.

8. Seguindo uma cadeia cronológica dos fatos, os terrenos foram adquiridos em março de 2008 e a implementação da infraestrutura estava prevista para agosto de 2008. A propositura da Demanda ocorreu em dezembro de 2010, mais de dois anos após, a defesa foi apresentada em setembro de 2011 e a inspeção judicial foi realizada em maio de 2013.

9.
O processo, todavia, somente foi julgado
tempos após
, quando certamente a infraestrutura do condomínio já deveria ser outra totalmente diferente daquela verificada por ambas as partes e pela Sra. Oficial de Justiça no decorrer do andamento processual.

10.
Menciona-se também o fato de que houve produção de prova testemunhal no presente caso, que corrobora a tese trazida pela parte Acionada/Apelante, de que a estrutura foi entregue e é utilizada pelos condôminos que residem ou frequentam o local, diferentemente do quanto foi exposto na Inicial e na Inspeção realizada.

11.
Tais informações foram inclusive produzidas no bojo da Apelação da parte Acionada, da mesma forma que foi feito com a Defesa, no ano de 2011, reforçando a tese de que os itens de infraestrutura foram entregues no tempo convencionado.

12.
Conv
e
r
ge-se
, assim, ao entendimento de o contrato firmado pelas partes está perfeito e acabado, não apresentando vícios que ensejem a sua rescisão, sendo desmotivada a pretensão ao desfazimento do negócio pelos Autores/Recorridos.

13.
Salient
a-se
que, de igual modo, também não está caracterizada na espécie a ocorrência de nenhum ato praticado pela parte Acionada/Recorrente que tenha ocasionado danos extrapatrimoniais aos Recorridos, hipótese que deve motivar o afastamento da pretensão a indenização por danos morais.

14. Apelo dos Réus provido, para o fim de julgar improcedente os pedidos formulados na Inicial.

15. Apelo dos Autores improvido.

16. Inverte-se, por fim, os ônus sucumbenciais, fixando-se a verba
honorária
no percentual de 1
0
% sobre o
valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85,
§ 2º,
do Código de Processo Civil,
devendo a verba ser suportada integralmente pelos Autores.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

dar

PROVIMENTO AO APELO dos reus
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA